Tribunal: TCU
Processo: 014.830/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6936/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de peças 2, 3, 4 e 5, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e, relativamente aos atos de peças 6 (e-Pessoal 71923/2021, de interesse das sras. Francileide Sales Conceição, Joanita Francisca Coelho, Lucimar Sales Conceição, Sandra Regina Conceição dos Santos, Susana Regina Longo Matos e Vera Lúcia da Silva) e 7 (e-Pessoal 71939/2021, de interesse das sras. Francileide Sales Conceição, Lucimar Sales Conceição, Rosângela Conceição dos Santos, Sandra Regina Conceição dos Santos, Susana Regina Longo Matos e Vera Lúcia da Silva), fazer as determinações que se seguem. 1. Processo TC- Processo 014.830/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelina Neta da Silva Matos (XXX.569.487-XX); Elias Cesar Diniz de Almeida (XXX.566.557-XX); Elizabeth Ribeiro de Almeida (XXX.669.617-XX); Francileide Sales Conceição (XXX.283.845-XX); Joanita Francisca Coelho (XXX.146.005-XX); Leila Cristina da Silva Almeida (XXX.976.837-XX); Lucimar Sales Conceição (XXX.284.065-XX); (XXX.284.065-XX); Rosângela Conceição dos Santos (XXX.469.805-XX); Samuel da Silva Almeida (XXX.011.317-XX); Sandra Regina Conceição dos Santos (XXX.242.215-XX); Solange Silva Santos (XXX.493.917-XX); Susana Regina Longo Matos (XXX.917.375-XX); Valéria Regina Gonçalves de Almeida (XXX.154.307-XX); Vera Lúcia da Silva (XXX.544.145-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que adote as seguintes providências, no prazo de quinze dia: 1.7.1.1. cadastre o ato de reforma do sr. Almiro Conceição; 1.7.1.2. cadastre o ato de pensão inicial do instituidor Almiro Conceição; 1.7.1.3. encaminhe a documentação comprobatória da relação de dependência do instituidor com as beneficiárias Francileide Sales Conceição, Joanita Francisca Coelho, Lucimar Sales Conceição, Rosângela Conceição dos Santos, Sandra Regina Conceição dos Santos, Susana Regina Longo Matos e Vera Lúcia da Silva